Tribunal: TJMT
Processo: 1002847-38.2024.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002847-38.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Arrendamento Rural, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LETICIA NISHIMOTO BRAGA CANTONI - CPF: 023.510.119-29 (ADVOGADO), RAFAEL ROMAN ROSS - CPF: 029.507.921-54 (AGRAVANTE), NELSON ROMAN ROSS - CPF: 425.343.649-87 (AGRAVANTE), WANDERLEIA ARALDI ROMAN ROSS - CPF: 774.188.671-15 (AGRAVANTE), CLEO LUIZ BERTEI - CPF: 230.649.510-68 (AGRAVADO), DENIZ ESPEDITO SERAFINI - CPF: 022.001.390-04 (ADVOGADO), RICARDO MARQUES DE ABREU - CPF: 900.336.471-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1002847-38.2024.8.11.0000 – Nova Ubiratã

Agravantes:
Rafael Roman Ross e outros

Agravado:
Cleo Luiz Bertei

E M E N T A

EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA –
ASTREINTES
– EXCESSIVIDADE – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE – PATAMAR RAZOÁVEL – AVERBAÇÃO DA DEMANDA NOS REGISTROS DOS VEÍCULOS E NAS MATRÍCULAS DOS IMÓVEIS – PREJUÍZO AO PROPRIETÁRIO – INOCORRÊNCIA – EFEITO MERAMENTE INFORMATIVO – DIREITO DE PROPRIEDADE MANTIDO – DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A imposição de multa diária disposta no art. 537, do CPC, tem por objetivo forçar o devedor a cumprir o comando judicial emanado, sendo ela perfeitamente admissível quando ocorre o seu descumprimento, possuindo a função de coagir o devedor a prestar certa obrigação.

A luz do art. 537, §1º, inc. I, do CPC e dos princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade, é possível a redução das astreintes, caso verificado o excesso, consoante visto na espécie.

A simples anotação feita às margens dos registros dos veículos e das matrículas dos imóveis objeto da lide não causa prejuízo aos proprietários, sendo medida prudente para evitar entraves a terceiros de boa fé e ao próprio desenrolar da ação.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1002847-38.2024.8.11.0000 – Nova Ubiratã

Agravantes:
Rafael Roman Ross e outros

Agravado:
Cleo Luiz Bertei

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por
Rafael Roman Ross e outros,
em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã, que nos autos da ação de execução para entrega de coisa incerta que lhe move Cleo Luiz Bertei, indeferiu o pedido de redução das
astreintes
, além de não reconhecer a existência de excesso de averbações premonitórias sobre os bens dos fiadores.

Inconformados, os agravantes sustentam que a multa diária foi fixada em R$ 1.000,00 (mil reais), de modo que já totaliza mais R$ 830.000,00 (oitocentos e trinta mil reais), restando evidente a sua abusividade. Seguem sustentando, que existe excesso de averbações premonitórias nos bens móveis e imóveis dos fiadores, devendo a r. decisão ser reformada com fulcro no art. 805, do CPC. Requerem a reforma da r. decisão.

O pleito de tutela antecipada recursal foi indeferido (id. 202484172).

As informações foram prestadas (id. 202537227), mantendo a decisão.

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 205970674), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 25 de março de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1002847-38.2024.8.11.0000 – Nova Ubiratã

Agravantes:
Rafael Roman Ross e outros

Agravado:
Cleo Luiz Bertei

V O T O

Cinge-se dos autos que Cleo Luiz Bertei ajuizou ação de execução para entrega de coisa incerta em desfavor de Rafael Roman Ross e outros, visando o recebimento de 8.330 (oito mil, trezentos e trinta) sacas de soja, de 60kg (sessenta quilos) cada, oriundo de contrato de arrendamento rural firmado entre as partes.

O MM. Juiz recebeu a inicial e determinou a citação dos executados para entregarem a coisa, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) (id. 201761692 – pág. 05), contudo, a parte quedou-se inerte (id. 201765652 – pág. 02), sendo o feito convertido em execução por quantia certa (id. 201765652 – pág. 49), bem como foi determinada a averbação da demanda nos registros dos veículos e nas matrículas dos imóveis dos fiadores.

Durante o marcha processual, os executados apesentaram petição requerendo a redução das astreintes, por ter alcançado o montante de R$ 830.000,00 (oitocentos e trinta mil reais), além do cancelamento das averbações monitórias sobre os veículos e imóveis indicados, contudo, o douto magistrado
a quo
indeferiu o pedido (id. 201761674).

Contra essa decisão se insurgem os agravantes, sustentando que a multa diária foi fixada em R$ 1.000,00 (mil reais), de modo que já totaliza mais R$ 830.000,00 (oitocentos e trinta mil reais), restando evidente a sua abusividade.

Seguem sustentando, que existe excesso de averbações premonitórias nos bens móveis e imóveis dos fiadores, devendo a r. decisão ser reformada com fulcro no art. 805, do CPC. Requerem a reforma da r. decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar ser cediço que a imposição de multa diária disposta no art. 537, do CPC, tem por objetivo forçar o devedor a cumprir o comando judicial emanado, sendo ela perfeitamente admissível quando ocorre o seu descumprimento, ou seja, a
astreintes
possui a função de coagir o devedor a prestar certa obrigação.

Em assim sendo, é certo que a mesma não tem o fito de ensejar ao credor qualquer fonte de enriquecimento injustificado, até porque a lei prevê expressamente a possibilidade do juiz, de ofício, modificar o valor da multa, caso verifique que se tornou excessiva, conforme dispõe o art. 537, § 1º, inc. I, do CPC, senão vejamos,
verbis
:

“Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§1º - O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I - se tornou insuficiente ou excessiva;”

À vista disso, o aludido dispositivo legal que permite a readequação da multa cominatória traduz na materialização dos princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade.

Neste sentido manifesta a jurisprudência,
verbis
:

“2.
Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o valor de multa diária aplicada em decorrência do descumprimento de decisão judicial pode, por força do princípio da razoabilidade, ser reduzido quando se revelar exorbitante, visto que as astreintes não se prestam para prefixar perdas e danos
[
...]”.
(STJ, EDcl no Ag n. 1359051/SP, 4ª Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 10.05.2011 – negritei).

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ASTREINTES – EXCESSIVIDADE – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CONFIGURAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

A luz do art. 537, §1º, inc. I, do CPC/15 e dos princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade, é possível a redução das astreintes, caso verificado o excesso.

Não há que se falar em trânsito em julgado do valor da multa diária. É plenamente possível a revisão da quantia arbitrada a título de multa
. [...]”
(TJMT, RAI n. 1005609-37.2018.8.11.0000, 3ª Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 22.08.2018).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS E DANOS MATERIAIS E MORAIS – ATRASO NA ENTREGA DE OBRA – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO DA LIDE SEM REALIZAÇÃO DE PERÍCIA NO LOCAL DO EMPREENDIMENTO – DESNECESSIDADE – PRESENÇA DE ROBUSTO CONJUNTO PROBATÓRIO – ALEGADO CASO FORTUITO E CULPA DE TERCEIROS – RISCO DO NEGÓCIO – PRAZO DE PRORROGAÇÃO NÃO OBSERVADO – DANO MORAL – AFRONTA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE – IMPEDIMENTO DE ADENTRAR AO IMÓVEL – SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE – ASTREINTES – VALOR TOTAL DA MULTA – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE – ART. 537, § 1º, INCISO I, DO CPC – R$20.000,00 (VINTE MIL REAIS) – QUANTIA ADEQUADA – EQUILÍBRIO CARACTERIZADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

Conquanto a valoração da multa seja ato discricionário do magistrado e não exista, a priori, limite para a sua fixação, o julgador, ao analisar as particularidades do caso concreto, a capacidade econômica das partes e a natureza da obrigação a ser cumprida, deverá estabelecer uma soma adequada a influir no ânimo do devedor, sem importar na ruína deste ou na ineficiência da medida.

Verificado excesso na sanção processual aplicada ao caso, pode o julgador, a fim de evitar o enriquecimento sem causa da parte contrária ou implicar a ineficiência da medida, adequar o quantum da multa à realidade dos autos
.”
(TJMT, RAC n. 0034391-16.2016.8.11.0041, 3ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 10.09.2020 – negritei).

Não é diferente a posição sustentada por Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, para quem o objetivo da multa cominatória é
"coagir o devedor a cumprir a obrigação específica"
, mas tal coação
"não pode servir de justificativa para o enriquecimento sem causa, que o direito repugna."
(Código de Processo Civil Comentado, Ed. RT, nota 4 ao art. 644, p. 1139).

Destarte, embora a
astreintes
deva ser expressiva a ponto de coagir o devedor a cumprir o preceito, não pode configurar-se em ônus excessivo, sob pena de desrespeito à equidade que deve balizar as decisões judiciais.

Desse modo, entendo que o douto magistrado
a quo
não agiu com acerto, pois, a manutenção das
astreintes
, que já supera o montante de R$ 830.000,00 (oitocentos e trinta mil reais), diga-se de passagem, é evidentemente desproporcional e exagerado, pois, mormente se considerar o valor da dívida principal, que é de R$ 506.713,90 (quinhentos e seis mil, setecentos e treze reais e noventa centavos).

Nesse contexto, entendo que deve ser realizada a redução da multa cominatória, que não implica,
per si
, em aceitação de suposta inércia dos executados, ora agravantes, mas sim, na adequação de seus valores aos comandos legais e princípios lógicos vigentes.

Nesta senda, sem embargo do que dispõe o art. 537, §1º, inc. I, do CPC, é permitido ao juiz adequar o valor, até mesmo de ofício, para não torná-la excessiva ou insuficiente.

Assim sendo, observa-se que a matéria referente a fixação da multa diária é de ordem pública, podendo ser apreciada de ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição, não havendo que se falar em existência de coisa julgada material quanto a condenação ao pagamento da multa diária, haja vista que o referido instituto processual abarca somente a pretensão levada ao exame do Poder Judiciário.

Afinal, o crédito proveniente da multa diária não integra a lide, consistindo em mera coação que não pode ser enquadrada como questão já decidida no litígio.

Nos dizeres de Eduardo Talamini
“A imutabilidade da coisa julgada recai sobre a pretensão que foi acolhida - ou seja, sobre a determinação de que se obtenha o resultado específico a que tenderia a prestação que foi descumprida. Não abrange o valor da multa, nem mesmo sua imposição. A multa é elemento acessório, instrumento auxiliador da 'efetivação' do comando revestido pela coisa julgada.”
(Curso Avançado de Processo Civil, 3º Vol., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002 - p. 250).

No mesmo sentido, Humberto Theodoro Junior ensina:

“A multa uma vez fixada não se torna imutável, pois ao juiz da execução atribui-se poder de ampliá-la, para mantê-la dentro dos parâmetros variáveis, mas sempre necessários, da "suficiência" e da "compatibilidade", mesmo quando a multa seja estabelecida na sentença final, o trânsito em julgado não impede ocorra sua revisão durante o processo de execução [...]”
(Curso de Direito Processual Civil, 2006, p. 27).

Outro não é o entendimento do c. STJ,
verbis
:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO. ASTREINTES. ALTERAÇÃO DO VALOR. POSSIBILIDADE. OFENSA AO ART. 535 DO CPC. AUSÊNCIA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E IMPROVIDO [...]

A multa prevista no art. 461 do CPC, por não fazer coisa julgada material, pode ter seu valor e periodicidade modificados a qualquer tempo pelo juiz, quando for constatado que se tornou insuficiente ou excessiva. Precedentes.

3. Recurso especial conhecido e improvido
.” (REsp n. 708.290/RS, 5ª Turma, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 26.06.2007 – negritei).

Não obstante, a manutenção da r. decisão neste particular não pode ser permitida, sob pena do exequente, ora agravado, obter vantagem maior que o próprio crédito perseguido no feito executivo, reafirmo.

Destarte, a denominada constitucionalização do Direito Processual Civil autoriza que em casos específicos, princípios como o da
razoabilidade, proporcionalidade, equidade e vedação ao enriquecimento ilícito, sejam utilizados com filtro para a escorreita aplicação da regra ao caso concreto.

Todavia, ainda que o art. 537, §1º, inc. I, do CPC, permita ao juiz adequar o valor para não torná-lo excessivo, também não é permitido fazê-lo para tornar insuficiente, ou seja, a adequação deve ser justa.

Por conseguinte, embora entenda que a multa é devida, faz-se necessário a sua redução para o montante máximo de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), que demonstra-se mais adequado e em consonância com o teor do art. 537, §1º, inc. I, do CPC, considerando, também, que a demanda foi ajuizada em 04.07.2017 e, até o momento, a obrigação ainda não foi cumprida.

Entretanto, no que tange a averbação do feito à margem dos registros dos veículos e das matrículas dos bens imóveis, entendo que a r. decisão merece ser mantida, tendo em vista que
a referida anotação possui efeito prático de simplesmente noticiar a existência da ação proposta, sem qualquer gravame, mormente pelo fato da demanda ser pública e ainda proteger interesses de terceiros de boa-fé que eventualmente pretendam adquirir os veículos e imóveis em questão, não havendo que se falar em abusividade e prejudicialidade.

Na verdade, a anotação do feito à margem
dos registros dos veículos e
das matrículas dos imóveis é plenamente aplicável à espécie, diante do poder de cautela e da abrangência da medida que assegura a transparência e protege terceiros, repiso, conforme se extrai dos seguintes julgados,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUCESSÕES. ANULATÓRIA DE INVENTÁRIO E PARTILHA EXTRAJUDICIAL. ADJUDICAÇÃO DO ÚNICO BEM IMÓVEL PELA VIÚVA. EXISTÊNCIA DE FILHA DO DE CUJUS QUE NÃO PARTICIPOU DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO.
AVERBAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA AÇÃO ANULATÓRIA NO REGISTRO IMOBILIÁRIO.
TUTELA PROVISÓRIA DE RESTRIÇÃO NA MATRÍCULA DO BEM.
CABIMENTO
.
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO ÀS PARTES LITIGANTES E PROTEÇÃO A TERCEIROS DE BOA-FÉ. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO
”. (TJRS, RAI n. 70073345852, 7ª Câm. Cív., Rela. Desa. Sandra Brisolara Medeiros, j. 31.05.2017 – negritei).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REGISTRO DE IMÓVEIS.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ARREMATAÇÃO E DE REGISTRO IMOBILIÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. AVERBAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA AÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. DECISÃO MANTIDA
. PRECEDENTES. Caso dos autos em que a tutela conferida visa tão somente ao resguardo de interesses, inclusive de terceiros, e em hipótese alguma fere o direito de propriedade do agravante. Fatores que indicam grande litigiosidade que recai sobre o imóvel. Justificada a manutenção da averbação da existência da ação na matrícula imobiliária. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO
”. (TJRS, RAI n. 70070421573, 19ª Câm. Cív., Rela. Desa. Mylene Maria Michel, j. 09.03.2017 – negritei).

No mesmo norte caminha o entendimento dessa Câmara,
verbis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE BLOQUEIO DA MATRÍCULA – MEDIDA EXTREMA E EXCEPCIONAL – PEDIDO DE AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA DA DEMANDA – PRESENTES OS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – PLAUSÍVEL RISCO DE NÃO RECEBER VALORES DEVIDOS PELA RESCISÃO DO CONTRATO – AMPLA PUBLICIDADE E CONHECIMENTO DA DEMANDA ­– DECISÃO REFORMADA NO PONTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

À míngua dos requisitos legais e pertinente contraditório judicial, ao impedir o proprietário de exercer direito inerente à sua propriedade, constata-se que o bloqueio da matrícula se revela como medida excepcional e extrema dentro do atual contexto processual prefacial. Além disso, o entendimento deste Sodalício é firme no sentido de que “(...) O bloqueio de matrícula é medida excepcional, que impede o proprietário de exercer direito inerente à sua propriedade, situação que não pode prevalecer, tendo em vista o momento processual em que se encontra o processo. (...)” (N.U 1011901-38.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/05/2019, Publicado no DJE 20/05/2019).

Por outro lado, encontram-se presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 CPC), requisitos da tutela de urgência, no tocante ao pedido concernente à averbação premonitória da demanda na matrícula do imóvel, a fim de acautelar a pretensão de recebimento dos valores da rescisão e dar ampla publicidade a terceiros da existência da presente lide
.”
(RAI n. 1013047-41.2023.8.11.0000, 3ª Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, j. 27.09.2023 – negritei).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – NÃO CONHECIMENTO – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE PEÇAS NECESSÁRIAS À FORMAÇAO DO INSTRUMETNO – DISPENSÁVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA – MEDIDA ACAUTELATÓRIA – RECURSO DESPROVIDO.

Em se tratando de processo eletrônico, é dispensável a juntada de peças obrigatórias, como preconiza o artigo 1.017, § 5º, do CPC.

A averbação de demanda junto à margem da matrícula de imóvel não configura ato constritivo, tampouco implica em restrição ao direito de propriedade, a causar prejuízo à parte, possuindo apenas eficácia acautelatória em face de terceiros para fins informativos
.

Recurso desprovido.”
(RAI n. 1004830-09.2023.8.11.0000, 3ª Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 10.05.2023 – negritei).

Por conseguinte, a ausência da averbação desprotegeria não só os litigantes, mas, também, os terceiros desavisados, causando mais tumulto processual, inexistindo qualquer abuso e muito menos restrição ao direito de propriedade dos executados, ora agravantes.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado merece ser reformado em parte a fim de, apenas e tão somente, reduzir as astreintes para o montante máximo de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais).

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO.

Cuiabá, 25 de março de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2024